Tribunal: STJ
Processo: 0062540-20.2015.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3115147 - CE(2025/0462102-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
ADVOGADO
: ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
AGRAVADO
: VALDEMIR PEREIRA COSTA
ADVOGADOS
: DANIEL MAIA - CE019409
LUCAS DA ESCOSSIA LIMA - CE043150
RAFAELA HACHEM ALBUQUERQUE - CE031232
INGRID HITZSCHKY LÔBO - CE049673
GABRIEL CAVALCANTE SOUZA - CE055577
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. REGRA
TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE. VÍCIO NÃO CONVALIDÁVEL.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática,
proferida por esta Relatoria, que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, de modo a manter a absolvição do recorrido, na forma do
VII, do CPP, do imputado crime de furto qualificado.
art. 386,
2. O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma,
pois devidamente comprovado o dissídio jurisprudencial suscitado,
caracterizado pela realização do cotejo analítico entre os acórdãos
paradigmas e a decisão local insurgida, prolatada pelo TJ/CE.
3. Nestes termos, requer a reconsideração da decisão agravada ou,
subsidiariamente, remessa do feito para julgamento pela Sexta Turma, a fim
de que seja conhecido e provido o recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se no recurso especial, fundado
na alínea “c” do
III, da CF, o agravante comprovou a divergência
art. 105,
jurisprudencial, mediante cotejo analítico apto a evidenciar similitude fática e
adoção de teses jurídicas divergentes, em conformidade com o
§
art. 1.029,
1o, do CPC e o
§ 1o, do RISTJ, de modo a viabilizar o conhecimento
art. 255,
do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. É sabido por esta Corte que a mera transcrição de ementas ou fragmentos
de acórdãos não é suficiente para comprovar a divergência jurisprudencial,
sendo necessária a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes e a explicitação das circunstâncias identificadoras da
divergência, providência recursal não identificada no caso em tela.
Documento eletrônico VDA55777306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:19
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 63c4eb03-946a-4ff8-aed0-3684781d9ca5

6. Na espécie, não restou comprovada a divergência jurisprudencial suscitada,
nos contornos legais e regimentais, dispostos no
do CPC,
o
o
art. 926
c/c art. 3
do CPP e o
§ 1.o, do RISTJ.
art. 255,
7. A inobservância às regras técnicas de comprovação da divergência
jurisprudencial configura vício substancial insanável, que impede o
conhecimento do recurso especial com fundamento na alínea “c” do art. 105,
III, da CF e, por conseguinte, não pode ser suprido na via do regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
A mera transcrição de ementas ou fragmentos de
Tese de julgamento:
acórdãos não é suficiente para comprovar a divergência jurisprudencial,
sendo necessária a oportuna indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes e a explicitação das circunstâncias identificadoras da
divergência.
Dispositivos relevantes citados:
III, “c”; CPC,
CPC,
§ 1o; CPP,
o;
CF/1988, art. 105,
art. 926;
art. 1.029,
art. 3
RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Quinta Turma, j. 03.02.2026, DJEN
AREsp n. 3.093.701/RN,
10.02.2026; STJ,
Terceira Seção, j. 12.03.2025,
REsp n. 2.161.548/BA,
DJEN 25.03.2025; STJ,
Sexta Turma, j. 02.09.2025,
REsp n. 2.074.109/SP,
DJEN 19.09.2025; STJ, AgInt no
Primeira Turma, j.
AREsp n. 2.350.352/SP,
11.03.2024, DJe 14.03.2024; STJ, AgRg nos EAREsp n. 1.994.948/RS,
Terceira Seção, j. 08.06.2022, DJe 13.06.2022; STJ, REsp n. 1.998.033/PB,
Sexta Turma, j. 08.10.2024, DJe 14.10.2024; STJ, AgRg no
Quinta Turma, j. 24.08.2021, DJe 27.08.2021; STJ,
REsp n. 1.813.396/PR,
AgRg no
Sexta Turma, j. 17.09.2024, DJe
AREsp n. 1.664.424/MG,
09.10.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55777306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:19
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 63c4eb03-946a-4ff8-aed0-3684781d9ca5

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3115147 - CE(2025/0462102-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
ADVOGADO
: ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
AGRAVADO
: VALDEMIR PEREIRA COSTA
ADVOGADOS
: DANIEL MAIA - CE019409
LUCAS DA ESCOSSIA LIMA - CE043150
RAFAELA HACHEM ALBUQUERQUE - CE031232
INGRID HITZSCHKY LÔBO - CE049673
GABRIEL CAVALCANTE SOUZA - CE055577
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. REGRA
TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE. VÍCIO NÃO CONVALIDÁVEL.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática,
proferida por esta Relatoria, que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, de modo a manter a absolvição do recorrido, na forma do
VII, do CPP, do imputado crime de furto qualificado.
art. 386,
2. O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma,
pois devidamente comprovado o dissídio jurisprudencial suscitado,
caracterizado pela realização do cotejo analítico entre os acórdãos
paradigmas e a decisão local insurgida, prolatada pelo TJ/CE.
3. Nestes termos, requer a reconsideração da decisão agravada ou,
subsidiariamente, remessa do feito para julgamento pela Sexta Turma, a fim
de que seja conhecido e provido o recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55777658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:12
Código de Controle do Documento: 3996dffd-1b0d-470d-a311-a7eca969cf6b

4. A questão em discussão consiste em saber se no recurso especial, fundado
na alínea “c” do
III, da CF, o agravante comprovou a divergência
art. 105,
jurisprudencial, mediante cotejo analítico apto a evidenciar similitude fática e
adoção de teses jurídicas divergentes, em conformidade com o
§
art. 1.029,
1o, do CPC e o
§ 1o, do RISTJ, de modo a viabilizar o conhecimento
art. 255,
do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. É sabido por esta Corte que a mera transcrição de ementas ou fragmentos
de acórdãos não é suficiente para comprovar a divergência jurisprudencial,
sendo necessária a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes e a explicitação das circunstâncias identificadoras da
divergência, providência recursal não identificada no caso em tela.
6. Na espécie, não restou comprovada a divergência jurisprudencial suscitada,
nos contornos legais e regimentais, dispostos no
do CPC,
o
o
art. 926
c/c art. 3
do CPP e o
§ 1.o, do RISTJ.
art. 255,
7. A inobservância às regras técnicas de comprovação da divergência
jurisprudencial configura vício substancial insanável, que impede o
conhecimento do recurso especial com fundamento na alínea “c” do art. 105,
III, da CF e, por conseguinte, não pode ser suprido na via do regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
A mera transcrição de ementas ou fragmentos de
Tese de julgamento:
acórdãos não é suficiente para comprovar a divergência jurisprudencial,
sendo necessária a oportuna indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes e a explicitação das circunstâncias identificadoras da
divergência.
Dispositivos relevantes citados:
III, “c”; CPC,
CPC,
§ 1o; CPP,
o;
CF/1988, art. 105,
art. 926;
art. 1.029,
art. 3
RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Quinta Turma, j. 03.02.2026, DJEN
AREsp n. 3.093.701/RN,
10.02.2026; STJ,
Terceira Seção, j. 12.03.2025,
REsp n. 2.161.548/BA,
DJEN 25.03.2025; STJ,
Sexta Turma, j. 02.09.2025,
REsp n. 2.074.109/SP,
Documento eletrônico VDA55777658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:12
Código de Controle do Documento: 3996dffd-1b0d-470d-a311-a7eca969cf6b

DJEN 19.09.2025; STJ, AgInt no
Primeira Turma, j.
AREsp n. 2.350.352/SP,
11.03.2024, DJe 14.03.2024; STJ, AgRg nos EAREsp n. 1.994.948/RS,
Terceira Seção, j. 08.06.2022, DJe 13.06.2022; STJ, REsp n. 1.998.033/PB,
Sexta Turma, j. 08.10.2024, DJe 14.10.2024; STJ, AgRg no
Quinta Turma, j. 24.08.2021, DJe 27.08.2021; STJ,
REsp n. 1.813.396/PR,
AgRg no
Sexta Turma, j. 17.09.2024, DJe
AREsp n. 1.664.424/MG,
09.10.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo COMPANHIA ENERGÉTICA
DO CEARÁ contra decisão monocrática, proferida por esta Relatoria, que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 724-727), de modo a manter a
absolvição do recorrido, na forma do
VII, do CPP, do imputado crime de furto
art. 386,
qualificado (fls. 461-463).
O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma,
pois devidamente comprovado o dissídio jurisprudencial suscitado, caracterizado pela
realização do cotejo analítico entre os acórdãos paradigmas e a decisão local insurgida,
prolatada pelo
(fl. 735-740).
TJ/CE
Nestes termos, requer a reconsideração da decisão agravada ou,
subsidiariamente, remessa do feito para julgamento pela Sexta Turma, a fim de que seja
conhecido e provido o recurso especial (fl. 741).
A Procuradoria-Geral da República manifestou ciência da decisão agravada

(fl. 731).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento, em que pese a
combativa postulação defensiva.
Em juízo de sustentação, quanto à interposição do recurso especial fundado na
alínea “c” do permissivo constitucional, ratifica-se que não restou comprovada a
divergência jurisprudencial suscitada (fl. 585) nos contornos
legais e
uniformizadores,
regimentais, dispostos no
do CPC,
o
o do CPP e o
§ 1.o, do
art. 926
c/c
art. 3
art. 255,
RISTJ.
Com efeito, é sabido por esta Corte que a mera transcrição de ementas ou,
ainda, de
de acórdãos paradigmas – no caso, ventilados às fls. 590-591 e ora
fragmentos
replicados na via regimental – não supre a necessidade de
"cotejo analítico", o
efetivo
qual exige a reprodução de trechos dos julgados
confrontados, ou
atuais
supervenientes
Documento eletrônico VDA55777658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:12
Código de Controle do Documento: 3996dffd-1b0d-470d-a311-a7eca969cf6b

aos citados na decisão recorrida, bem como a demonstração das circunstâncias
identificadoras, com a indicação da existência de similitude fática ou de identidade
jurídica entre estes, nos moldes legais e regimentais.
Nesta perspectiva:

Não se conhece de recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo
constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo
analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude
fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição
de ementas. Requisitos previstos no
§ 1o, do Regimento Interno do
art. 255,
Superior Tribunal de Justiça e no
§ 1o, do CPC. Na hipótese
art. 1.029,
vertente, o recorrente não realizou o cotejo analítico entre os acórdãos
confrontados, limitando-se a transcrever as ementas dos acórdãos tidos
como paradigmas. Divergência jurisprudencial não demonstrada.
Precedentes (AgRg no
relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 3.093.701/RN,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
3/2/2026,
10/2/2026)

A admissibilidade do recurso especial pela alínea "c" do permissivo
constitucional
(art.
105,
III,
da
CF)
reclama
a
prova
da divergência jurisprudencial nos moldes traçados pelo
§1o, do
art. 255,
RISTJ - o que não restou observado na espécie (REsp n. 2.161.548/BA,
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Terceira Seção, julgado em
DJEN de
.
12/3/2025,
25/3/2025)

Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição
CPC/2015,
art. 255,
de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do
dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim
como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo
insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso (
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
REsp n. 2.074.109/SP,
julgado em
DJEN de
.
2/9/2025,
19/9/2025)

A só comparação entre as ementas dos julgados confrontados não é
suficiente para revelar a similitude fático-jurídica necessária à comprovação
da divergência jurisprudencial, a qual, de outro lado, deve-se efetivar com a
indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes em sentido
contrário aos precedentes indicados no acórdão recorrido. Precedentes
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp n. 2.350.352/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
grifamos).
11/3/2024,
14/3/2024,

Portanto, à recorrente:

[i]ncumbiria [...] apontar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
citados na decisão impugnada, procedendo ao cotejo analítico entre eles, de
forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte
Documento eletrônico VDA55777658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:12
Código de Controle do Documento: 3996dffd-1b0d-470d-a311-a7eca969cf6b

Superior, o que não ocorreu na espécie (AgRg no AREsp n. 1.664.424/MG,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
grifamos).
17/9/2024,
9/10/2024,

Em reforço, a Terceira Seção desta Corte já assentou que, a inobservância às
necessárias ao conhecimento do recurso especial uniformizador,
regras técnicas
interposto ou corroborado pela alínea "c" do permisso constitucional, "constitui vício
" (AgRg nos
relatora Ministra Laurita
substancial insanável
EAREsp n. 1.994.948/RS,
Vaz, Terceira Seção, julgado em
DJe de
grifamos).
8/6/2022,
13/6/2022,
Nessa ordem de ideias:

A demonstração da divergência jurisprudencial é regra técnica do recurso

especial, cuja inobservância configura vício insanável. Precedentes. Não
conhecimento de ambos os recursos quanto ao
III, c, da CF
art. 105,
(
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
REsp n. 1.998.033/PB,
julgado em
DJe de
grifamos).
8/10/2024,
14/10/2024,

A comprovação da divergência jurisprudencial constitui regra técnica cujo

descumprimento caracteriza vício substancial insanável
(AgRg no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta
REsp n. 1.813.396/PR,
Turma, julgado em
DJe de
grifamos).
24/8/2021,
27/8/2021,

Panorama recursal não amparado por fundamentos “novos” que justifica, pela
via regimental, a manutenção integral da decisão singular ora agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55777658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:12
Código de Controle do Documento: 3996dffd-1b0d-470d-a311-a7eca969cf6b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0462102-2
AREsp 3.115.147 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00625402020158060001 113001032015 625402020158060001
625402020158060001113001032015
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
ADVOGADO
: ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
AGRAVADO
: VALDEMIR PEREIRA COSTA
ADVOGADOS
: DANIEL MAIA - CE019409
LUCAS DA ESCOSSIA LIMA - CE043150
ADVOGADA
: RAFAELA HACHEM ALBUQUERQUE - CE031232
ADVOGADOS
: INGRID HITZSCHKY LÔBO - CE049673
GABRIEL CAVALCANTE SOUZA - CE055577
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
ADVOGADO
: ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
AGRAVADO
: VALDEMIR PEREIRA COSTA
ADVOGADOS
: DANIEL MAIA - CE019409
LUCAS DA ESCOSSIA LIMA - CE043150
ADVOGADA
: RAFAELA HACHEM ALBUQUERQUE - CE031232
ADVOGADOS
: INGRID HITZSCHKY LÔBO - CE049673
GABRIEL CAVALCANTE SOUZA - CE055577
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485;0584524302@
2025/0462102-2 - AREsp 3115147 Petição : 2026/0016458-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55707322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:42:40
Código de Controle do Documento: 95A94331-3F82-4FE2-AC92-D43944E301DF